Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. T. C., representado por S. L. T. C., contra a decisão interlocutória (ID 121828012 – autos originais), proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n.° 0700962-11.2022.8.07.0011 movida em face de BRADESCO SAUDE S/A, que indeferiu a tutela de urgência vindicada na petição inicial. Requereu a antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a agravada seja obrigada a fornecer e custear-lhe o tratamento e insumos requerido (Bomba de Insulina 640G), sob pena de multa diária a ser fixada por esse Tribunal, em R$10.000,00 (dez mil reais). Ausente o recolhimento do preparo em função da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Na decisao de ID 35259066, deferi a liminar postulada. Na petição de ID 36348966, o agravante informa que, até o presente momento, o agravado se mantém inerte ao cumprimento da decisão, razão pela qual requerer a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão. É o relatorio. Decido. No caso em exame, o relatório acostado aos autos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, ora agravante, é categórico quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros métodos de tratamento convencionais já experimentados no caso concreto (ID 118536281 dos autos de origem). A agravada, até o presente momento, não cumpriu ou comprovou o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Assim, com base no artigo 536 do Código de Processo Civil, a imposição de multa diária pelo descumprimento pode forçar a agravada/ré a cumprir a decisão judicial de ID 35259066. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado para que o agravado, BRADESCO SAUDE S/A, cumpra a decisão de ID 35259066, para fornecer e custear o tratamento e os insumos requeridos (Bomba de Insulina 640G), no prazo de 24hs (vinte e quatro e duas horas), sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dou a essa decisão força de mandado. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, dado o interesse de menor impúbere. Publique-se. Intime-se.